Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO FORMALIZADO ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA PELO PAGAMENTO INTEMPESTIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de acordo bancário e de arbitramento de indenização por danos morais, formulado com fundamento em suposta falha na cobrança da 11a parcela de contrato de renegociação de dívida, firmado por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na emissão de boleto bancário capaz de impedir o pagamento tempestivo de parcela de acordo de renegociação de dívida; (ii) apurar se a extinção do acordo por mora justifica o arbitramento de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso apresenta fundamentos minimamente suficientes para impugnar a sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC e a jurisprudência do STJ sobre a instrumentalidade das formas.
4. Evidencia-se inovação recursal quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, por ausência de formulação na petição inicial e inexistência de demonstração de motivo de força maior para justificar a inovação, em afronta ao art. 1.014 do CPC.
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor é inaplicável ao caso em exame, uma vez que não houve demonstração de conduta abusiva por parte dos réus, tampouco perda relevante de tempo útil com tentativas de resolução do problema que ultrapassem os limites do mero dissabor.
6. A mora pelo pagamento intempestivo da parcela do acordo firmado com a instituição financeira decorreu exclusivamente de negligência do autor, não havendo prova de falha na emissão do boleto ou de erro imputável aos réus.
7. O atraso no pagamento da parcela configura descumprimento contratual nos termos dos arts. 313, 314 e 397 do Código Civil, autorizando a extinção do acordo, sem que se possa exigir reativação do contrato ou pagamento de indenização por dano moral.
8. Ausente demonstração de conduta ilícita ou dano à esfera moral do autor, descabe o acolhimento do pedido reparatório, nos termos dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e, nesta parcela, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.013, § 1o, 1.014 e 85, § 11; CC, arts. 186, 188, I, 313, 314, 397 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; REsp 2.017.194/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022; TJDFT, Acórdão 1948442, 1a Turma Cível, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 10.01.2025, DJe 10.01.2025.

(ic)